Tribunal: TJES
Processo: 5027432-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027432-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARGARIDA SALES SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027432-28.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARGARIDA SALES SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BMG SA em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARGARIDA SALES SOUZA. A ação originária versa sobre a declaração de nulidade de um contrato de
Cartão de Crédito Consignado
(RMC), com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato nº 15530836, condenando a instituição financeira a restituir, em dobro, o montante de R$ 9.225,12, devidamente corrigido, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem autorizou, ainda, a compensação do valor de R$ 4.213,00, creditado na conta da autora.

Em sua tese recursal, o banco recorrente sustenta a validade da contratação, realizada por meio eletrônico com a devida anuência da parte recorrida, e defende a ausência de vício de consentimento. Argumenta, ademais, pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pelo excesso do valor arbitrado. Por fim, impugna a condenação à devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central reside em verificar a validade do consentimento da consumidora, pessoa idosa e pensionista, na contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RMC), quando sua intenção declarada era obter um empréstimo consignado tradicional. O recorrente defende a regularidade da contratação com base em sua formalização por meio eletrônico, incluindo o envio de "selfie" e autenticação digital, conforme termo de adesão (ID 17093956).

No entanto, a despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca.

A análise do comportamento da consumidora após a contratação reforça a tese autoral. Os extratos (ID 17093957) demonstram que, após a liberação do crédito por meio de um único saque no valor de R$ 4.213,00 (ID 17093955),
não houve qualquer outra utilização do cartão para compras ou outras transações
. Tal conduta é incompatível com a de quem genuinamente deseja contratar um cartão de crédito, com sua funcionalidade de crédito rotativo, e alinha-se perfeitamente com a de quem buscava apenas um empréstimo com parcelas definidas. A instituição financeira não demonstrou ter prestado informações claras e adequadas sobre a natureza do produto, a forma de amortização do débito e os encargos incidentes, violando o dever fundamental de informação.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao argumento de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. Os descontos mensais e sucessivos sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, por força de um contrato cuja natureza não compreendeu plenamente, geraram insegurança financeira. A imposição de uma dívida de quitação incerta e prolongada, em modalidade mais onerosa que a pretendida, configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 4.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

No tocante à alegação de descabimento da
repetição do indébito em dobro
, a conduta do recorrente, ao ofertar e formalizar produto diverso do pretendido pela consumidora, aproveitando-se de sua vulnerabilidade informacional, configura prática contrária à boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. O engano na cobrança não se mostra justificável, tratando-se de prática comercial reiterada e conhecida no mercado. Portanto, correta a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto ao pedido de
compensação
, a sentença já determinou o abatimento do valor creditado na conta da autora (R$ 4.213,00) do montante a ser restituído, medida que efetivamente impede o enriquecimento sem causa da recorrida e restabelece o equilíbrio entre as partes, não havendo o que reformar neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)